Tribunal: TJDFT
Processo: 0755197-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755197-44.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARY RIBEIRO NOGUEIRA, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS, THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme ID 44369779, a parte autora informa que apresentou reclamação perante o Supremo Tribunal Federal em desfavor da decisão de ID 44219342, proferida por esta Presidência, que deixou de conhecer dos agravos interno e em recurso extraordinário interpostos nos autos. Assim, aguarde-se em secretaria o julgamento final da reclamação indicada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal